Tribunal: STF
Processo: ADI 1594
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.000, 16 DE
   JANEIRO DE 1.997, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONCESSÃO DE
   ANISTIA ÀS FALTAS PRATICADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
   VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, CAPUT E INCISO II, E 61, §
   1º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      O artigo 61, § 1º, inciso II,
   alínea "c", da Constituição do Brasil foi alterado pela EC 19/98.
   A modificação não foi todavia substancial, consubstanciando mera
   inovação na sua redação.
2.      A Constituição do Brasil, ao
   conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e
   de autogoverno --- artigo 25, caput ---, impõe a obrigatória
   observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao
   processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a
   iniciativa legislativa do Chefe do Executivo, dispondo sobre as
   matérias reservadas a essa iniciativa privativa.
   Precedentes.
3.      O ato impugnado diz respeito a servidores
   públicos estaduais --- concessão de anistia a faltas funcionais.
   A iniciativa de leis que dispõem sobre regime jurídico de
   servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo.
   Precedentes.
4.      Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade da Lei n. 7.000, 16 de janeiro de 1.997, do
   Estado do Rio Grande do Norte.